Tribunal: TJDFT
Processo: 0705448-13.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, no contexto dos arts. 5o, III, e 7o da Lei 11.340/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de materialidade e autoria delitivas diante da ausência de oitiva judicial da vítima; (ii) estabelecer se é cabível a fixação do regime aberto para cumprimento da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, requerimento de medidas protetivas e, especialmente, pelo laudo de exame de corpo de delito, que atesta lesões contusas compatíveis com a dinâmica narrada.
4. A palavra da vítima tem especial relevo nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, sobretudo quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios.
5. A palavra extrajudicial da vítima, quando firme e coerente, constitui meio de prova idôneo nos crimes de violência doméstica, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como o laudo pericial.
6. A pena-base deve ser ajustada ao parâmetro jurisprudencialmente adotado.
7. A reincidência e os maus antecedentes do réu justificam a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “b”, e § 3o, 44, 77, 107, IV, 109, VI, e 129, § 9o; CPP, art. 155; Lei 11.340/06, arts. 5o, III, e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1965964, 0768525-70.2023.8.07.0016, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 06.02.2025, DJe 24.02.2025; TJDFT, Acórdão 2090330, 0702624-72.2025.8.07.0021, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 12.02.2026, DJe 25.02.2026.